Tribunal: TJES
Processo: 0010295-94.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010295-94.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

APELADO: CONCRESERRA CONCRETO LTDA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010295-94.2016.8.08.0048

EMBARGANTE:

ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA

EMBARGADO: CONCRESERRA CONCRETO LTDA

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Eletrosolda Logística e Importação Ltda. contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negara provimento à apelação, mantendo a improcedência da ação de reparação de danos materiais ajuizada em face de Concreserra Concreto Ltda.

A embargante alega omissões no julgado quanto ao enfrentamento (i) do dever da embargada de encaminhar o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), previsto no art. 543-J do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002, e (ii) da obrigação de envio das notas de remessa de mercadoria, nos termos do art. 543-I, § 7º, I, do mesmo diploma.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os dispositivos legais invocados pela embargante e sobre as obrigações acessórias relativas ao envio do DANFE e das notas de remessa de mercadoria.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo que a responsabilidade tributária pelo descumprimento da obrigação acessória recai sobre a própria apelante, que apenas buscou regularizar sua situação após a lavratura do auto de infração, evidenciando negligência.

A ausência de menção expressa e numérica aos dispositivos legais não configura omissão, sendo desnecessário o prequestionamento sacramental quando a tese jurídica foi devidamente apreciada.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio hábil para rediscutir o mérito da causa.
2. O enfrentamento da tese jurídica de forma clara e suficiente afasta a alegação de omissão, sendo desnecessário o prequestionamento numérico e expresso dos dispositivos legais invocados.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010295-94.2016.8.08.0048

EMBARGANTE:

ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA

EMBARGADO: CONCRESERRA CONCRETO LTDA

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Eletrosolda Logística e Importação Ltda. contra o v. acórdão desta 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a improcedência da ação de reparação de danos materiais ajuizada em face de Concreserra Concreto Ltda.

A embargante sustenta a ocorrência de omissões no julgado, consistentes em: (i) ausência de enfrentamento do dever da embargada de encaminhar o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), nos termos do art. 543-J do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002; (ii) omissão quanto ao descumprimento da obrigação de envio das notas de remessa de mercadoria, prevista no art. 543-I, §7º, I, do mesmo diploma.

Apesar de intimado, o embargado não se manifestou (certidão ID 15630758).

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

No caso, a irresignação da embargante não encontra amparo. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia posta, assentando que “a responsabilidade tributária ocasionada pelo descumprimento da referente obrigação acessória, essa, pelos elementos constantes dos autos, somente pode ser imputada à própria apelante”.

Foi destacado que a apelante somente buscou regularizar sua situação após a lavratura do auto de infração, o que evidencia a negligência em cumprir adequadamente sua obrigação tributária.

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre cada um dos dispositivos invocados pelo embargante, os embargos de declaração não constituem meio adequado para compelir a Corte ao prequestionamento numérico e sacramental de dispositivos legais, bastando que a tese jurídica tenha sido suficientemente apreciada.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.